Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível e apelo adesivo interpostos, respectivamente, pela Embargante e Embargada contra sentença, em que foram considerados válidos os contratos exequendos e reconhecido excesso de execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a impugnação da assinatura constante de um dos contratos e o excesso de execução referente a outro contrato.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe a quem o produziu. No caso, quem produziu o documento (contrato com assinatura impugnada pela Embargante) foi o Exequente/Embargado, pois o apresentou como título para embasar a ação de execução. No entanto, o Embargado não se desincumbiu do seu ônus de provar a autenticidade da assinatura, que está divergente da outra presente em segundo contrato exequendo, de modo que não se admite a cobrança de valores com base no contrato impugnado.
3.1. A cobrança dos aluguéis de equipamentos só é possível até a data da rescisão do contrato. A partir de então a locadora, aplicando a cláusula nona do contrato, deve buscar tão somente a indenização pelos equipamentos não devolvidos, não sendo mais cabível exigir aluguéis, pois tal cobrança é incompatível com um contrato que já se encontra rescindido e sob pena de duplicidade.
3.2. Não deve ser conhecida a alegação da Embargante de falta de liquidez acerca do valor da indenização, visto que não está sendo cobrada na execução embargada.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso da Embargante conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento: “O ônus de provar a autenticidade de documento compete a quem o produziu. Verificada a divergência de assinaturas e prova testemunhal favorável à impugnante da autenticidade, entende-se pela inexigibilidade da execução pautada no contrato impugnado. Não é cabível cobrança de aluguéis de equipamentos após a rescisão do contrato, pois, em caso de materiais não devolvidos, já está previsto na avença a cobrança de indenização pelo valor deles. Os aluguéis cobrados após a rescisão contratual devem ser entendidos como excesso de execução”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 429 e 917, §2o, III, do Código de Processo Civil.